Tribunal: TJMT
Processo: 1025416-75.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025416-75.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAURINDA PEREIRA PADILHA - CPF: 340.417.611-15 (APELADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUARES SILVEIRA SAMANIEGO - CPF: 148.227.681-04 (APELANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

APELAD
O
:

LAURINDA PEREIRA PADILHA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEI
ÇÃO
.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ARTIGO 1228 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS.
IMISSÃO NA POSSE.
NECESSIDADE. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (IPTU). RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
Juares
Silveira
Samaniego
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação reivindicatória ajuizada por Laurinda Pereira Padilha, concedendo a imissão na posse do imóvel indicado na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber
: (i)
se houve nulidade na citação
(
ii
)
inépcia da petição inicial
; (
iii
)
se foram preenchidos os requisitos necessários para a procedência da ação reivindicatória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi considerada válida, mesmo tendo sido recebida pelo filho menor do recorrente, pois o endereço estava correto e o menor possuía discernimento para os atos da vida civil.

4.
A petição inicial atendeu aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido devidamente especificado.

5.
A autora apresentou título de propriedade e individualização do imóvel, comprovando a posse injusta exercida pelo réu.

6.
A responsabilidade pelo pagamento do IPTU é do proprietário do imóvel, não havendo relação jurídica entre autor e réu que justifique a transferência desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de IPTU
.

Tese de julgamento:

“
O recebimento de carta pelo correio, ainda que de citação para processo judicial, não exige capacidade civil do recebedor, já que se trata de mera entrega de um objeto, sem manifestação de vontade do recebedor
”

“
Não há falar em inépcia da petição inicial seesta contém, ainda que de forma singela,asuficiente exposição dos fatos paraaregular compreensão da demanda,não severificando qualquer prejuízo paraadefesa do Instituto, uma vez que
da
narração dos fatos é possível compreender claramenteapretensão da parte autora
”

"A admissibilidade da ação reivindicatória, que compete ao proprietário não possuidor contra o possuidor não-proprietário, depende da prova da titularidade do domínio, da individuação da coisa e da posse injusta pelo réu."

“
D
e acordo com a legislação pátria,
a responsabilidade
pelo pagamento do IPTU é do proprietário do imóvel,
notadamente quando
não h
á
relação jurídica entre
os litigantes
que justifique a transferência desse encargo.
”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 319, 320, 344, 345, 373, 700, 702, §§ 2º e 3º; Código Civil, artigo 1.228.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.762.610/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021,
DJe
15/03/2021; TJ-MT, N.U 1001142-09.2018.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024, publicado no DJE 22/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JUARES SILVEIRA SAMANIEGO, contra a sentença
(ID nº 216464500)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que, nos autos da
A
ção
R
eivindicatória ajuizada pelo recorrido, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente

LAURINDA PEREIRA PADILHA,

em desfavor de

JUARES SILVEIRA SAMANIEGO, para conceder em definitivo a
IMISSÃO NA POSSE
do imóvel indicado na petição inicial (Id. 89520407), concedendo ao Requerido o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel sob pena de, não o fazendo, suportar desocupação forçada.

Não havendo desocupação voluntária no prazo,
EXPEÇA-SE O MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE
,
que deverá ser cumprido com toda a cautela necessária, com diligências de dois (02) Oficiais de Justiça, e reforço policial, se necessário,
cabendo aos executores da Ordem Judicial todo o cuidado que se pode exigir nestas situações evitando-se, tanto quanto possível, o conflito ou a contenda física.

Caso haja necessidade de reforço Policial, requisite-se mediante Ofício ao Comando da Polícia Militar desta Comarca seja realizado o estudo da situação e indicado os recursos mínimos necessários para a execução da Ordem Judicial no menor espaço de tempo possível, tudo em conformidade com a Regulamentação levada a termo pela Corregedoria Geral da Justiça e Comando Geral da Polícia Militar.

CONDENO

a parte Requerida, ao pagamento do IPTU compreendido entre o período da citação e a efetiva desocupação do imóvel,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência,

CONDENO
ambas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita concedida (Id. 92879455) a parte Autora (artigo 98, §3º do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85, do Código de Processo Civil.
(...)
”

[
grifo original
]

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar.

Da nulidade da citação
recebida por menor incapaz.

Da inépcia da petição inicial.

Mérito Recursal.

Afirma que não houve comprovação dos requisitos contidos no artigo 1228 do Código Civil.

Defende que seja afastada a condenação ao
pagamento
à título de IPTU
, durante a ocorrência da suposta posse injusta
, ante a ausência de comprovação do pagamento
.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID nº
265178798
)
.

A
parte
recorrida,

LAURINDA PEREIRA PADILHA
, apesar de intimada, deixou de
apresent
ar
contrarrazões
ao recurso.
(ID.
264934298
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

APELADO:
LAURINDA PEREIRA PADILHA

VOTO
:

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se dos autos que a parte recorrente de
forma
desidiosa e ilícita promoveu a abertura de uma porta nos fundos de seu lote (lote 05 e 06), para com o lote da Reivindicante (lote 22), promovendo as escuras, o cercamento da área com arame e construindo um galinheiro rústico de madeira para acreditando, forjar um suposto abandono com eventual melhoria buscando dar credibilidade a sua posse, restando caracterizada a má-fé da parte Reivindicada na ocupação do imóvel.

Em suas razões recursais, a parte
recorrente arguiu preliminares de

nulidade de
citação
, e preliminar de
inépcia da petição inicial
.

Prosseguiu a
firma
ndo
que não houve comprovação dos requisitos contidos no artigo 1228 do Código Civil.

Por fim, d
efende que seja afastada a condenação ao pagamento à título de IPTU, durante a ocorrência da suposta posse injusta.

Já a parte apelada, apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

Passo
à
análise das teses preliminares e meritórias aventadas no apelo recursal.

Preliminar
es
arguida
s
pela parte recorrente.

Da nulidade de
citação

recebida por menor incapaz.

Em suas razões recursais, a parte recorrente arguiu preliminar de nulidade citação, afirmando que

a citação
foi inválida e irregular, pois
na assinatura do recebedor

que
m
assina o documento
é
o filho menor
,

RAFAEL IMBRIANI SAMANIEGO
.

Segue defendendo a anulação de todos os atos processuais posteriores à citação irregular
.

Pois bem. A preliminar suscitada pela parte recorrente merece rejeição.

Explico.

Pelo que se nota dos autos, a citação pessoal ocorreu no seguinte endereço:
Rua Travessa Nigéria, nº 105, Quadra 75, Bairro Santa Rosa.

Portanto, o endereço de citação é o correto, conforme se verifica do endereço fornecido na petição inicial e no instrumento procuratório acostados aos autos.

Na esfera cível, conforme art. 247 do CPC/15, a regra é sempre a citação por correio, excetuando-se apenas em casos específicos.

Ademais, nota-se que o filho do recorrente possuía 17 (dezessete)
anos e 6 (seis) meses à época da entrega do AR. Ou seja, possuía discernimento para os atos da vida civil
, portanto,
não há o que se falar em nulidade da intimação cujo AR foi assinado pel
o
filh
o
do recorrente
.

Desta feita, s
e carta de citação foi entregue em endereço confirmado pela própria ré, é válido, mesmo que recebido por terceiros:

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURIPSPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] V - O acórdão objeto do recurso especial encontra-se em confronto com a jurisprudência desta Corte Superior,
consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, se entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros.

(
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.762.610/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CHEQUE. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE DA
CITAÇÃO .
CARTA AR RECEBIDA PELA FILHA DO RECORRENTE, MENOR IMPÚBERE. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 07 DAS TURMAS RECURSAIS.
CITAÇÃO VÁLIDA, POIS RECEBIDA NO ENDEREÇO DO CITANDO, AINDA QUE POR PESSOA
DIVERSA .
INCAPACIDADE CIVIL DO RECEBEDOR DA CARTA DE CITAÇÃO QUE NÃO NULIFICA O ATO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE AO RECEBER O DOCUMENTO.
MÉRITO RECURSAL NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE GRAU DE
JURISDIÇÃO
.
1. A tese de nulidade da citação não merece acolhimento. Alegou o autor que a carta "AR" de citação foi recebida por sua filha que se esqueceu de entregá-la ao recorrente. O recebimento de carta pelo correio, ainda que de citação para processo judicial, não exige capacidade civil do recebedor, já que se trata de mera entrega de um objeto, sem manifestação de vontade do
recebedor .
2. A alegação que a filha do réu se esqueceu de lhe entregar a carta não autoriza o reconhecimento da invalidade do ato citatório, visto que a carta foi entregue em seu endereço residencial.

(
TJ-RS - Recurso Cível: 71005698840 RS, Relator: Lucas Maltez
Kachny
, Data de Julgamento: 31/10/2016, Turma Recursal Provisória, Data de
Publicação: Diário da Justiça do dia 08/11/2016)

Em analogia ao que ocorre no
s
processos de competência da justiça do trabalho, onde é aplicad
a
a teoria da aparência, até mesmo por qualquer dos empregados constantes no quadro de funcionários, quem dirá por integrante da família, residente no
m
esmo domicílio do réu, ora recorrente.

Por fim, mas não menos importante, ficou comprovado que o patrono que defende os interesses do recorrente, Dr. Willian Khalil, OAB/MT nº 6487, acessou este processo não uma vez, mas diversas vezes, como comprovado em consulta no campo
“acesso de terceiros”.

A citação ocorreu em
15/09/
2022
,
sendo que os acessos são
diversos

no decorrer do
s meses que antecederam a audiência marcada
somente
para
07/12/2022
.

Senão vejamos:

Apenas depois da data de audiência é que a parte ré, ora recorrente, comparece nos autos, ofertando
peça contestatória intempestiva
e refutando o suposto vício na citação realizada. Entendo que a parte ré fatalmente tomou ciência dos fatos e da demanda pela citação via AR, tanto que acionou seu patrono, que obteve pleno conhecimento do processo e, agora, como uma
nulidade de algibeira
, alega vício de citação para tentar desfazer a decretação de revelia contra si proferida, o que não se pode e não se deve aceitar, objetivando que se obedeça a boa-fé na relação processual, nos termos do artigo 5º do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 5º. “
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Frise-se, não se está a dizer que, pelo acesso dos patronos, a ré/apelante foi citada. Pelo contrário, o acesso dos patronos confirma que a
ré/apelante foi citada pelo recebimento do AR entregue no seu endereço residencial.

Nes
s
e sentido

perfilho
os sentidos julgados
:

Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
PRELIMINARES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CAPACIDADE
PROCESSUAL .
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CARÁTER
RELATIVO .
DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO DO
BEM .
OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. NÃO
COMPROVAÇÃO .

3. O logradouro no qual foi realizada a diligência é o mesmo informado pela parte como sendo seu endereço residencial, por ocasião da juntada de procuração do patrono, não havendo, portanto, que se falar em nulidade do ato.

4. A jurisprudência do colendo STJ é consolidada no sentido da validade da citação postal, com aviso de recebimento, caso entregue no endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiros
.

(TJ-DF 07409114120238070000 1902537, Relator.: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno. [...].”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Dessa forma, entendo nã
o ter
ocorrid
o
qualquer hipótese de nulidade
da citação
,
rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Da preliminar de inépcia da inicial.

Q
uanto à preliminar de inépcia da petição inicial, o apelante argumenta que a parte autora/recorrida não teria formulado de forma clara os fundamentos jurídicos do pedido, descumprindo os requisitos previstos no artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil.

A
duz
que o recorr
ido
fundamenta sua pretensão em alegado esbulho possessório, narrando que o apelante teria invadido e construído no imóvel
, porém,
em contradição, alega que nunca exerceu posse sobre o bem, justificando sua ausência pelo fato de o local não possuir infraestrutura adequada.

Todavia, a

preliminar arguida merece rejeição.

Isto porque, conforme restou devidamente demonstrado nos autos, a autora apresentou pedido juridicamente adequado, consistente na restituição compulsória do imóvel descrito na inicial, com a consequente condenação da parte ré ao pagamento de IPTUs pelo período da posse injusta até a sua retirada, bem como ao pagamento de danos morais indenizáveis, o que, por si só, afasta a alegação de inépcia.

Ademais, a petição inicial atende aos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, contendo exposição clara dos fatos, fundamentos jurídicos e pedido devidamente especificado.

Dessa forma, inexiste qualquer irregularidade que comprometa o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a preliminar suscitada deve ser rejeitada.

É como voto.

Mérito Recursal
.

Defende a reforma da sentença vergastada, julgando-a improcedente, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários para sustentar a ação reivindicatória.

O recorrente a
ssevera que a parte recorrida não apresentou prova inequívoca de que ainda detém o domínio do imóvel, bem como não há provas de que o imóvel reivindicado corresponde ao lote supostamente ocupado pelo apelante. Afirma ainda que exerce posse contínua, pública e pacífica há anos, enquanto a apelada, ao contrário, nunca exerceu posse.

Em que pese as alegações da parte recorrente, verifico que tal alegação não comporta guarida.

Inicialmente, é necessário salientar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ceder a outros elementos de convicção e postulados valorativos, cuja análise deve ser realizada livremente pelo juiz da causa.

Dessa forma, sabe-se que a ação reivindicatória é o meio pelo qual o proprietário não possuidor busca reaver a posse do bem de quem a detém injustamente.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação
reivindicatória é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

No caso em apreço, a autora/apelada apresentou o título de propriedade referente ao imóvel situado no loteamento denominado “Cidade Célula Santa Rosa” com área total de 450 m2, sendo 15 m de frente para a Rua Projetada (Rua Venezuela), 15 m de fundo divisando com o canal de águas pluviais (córrego), 30 m ao poente divisando com o lote 23 e 30 m à nascente divisando com o lote 21, sob a matrícula nº 17.279,
fl
01, Livro 02, registrado no Cartório do 7º Ofício,
satisfazendo o primeiro requisito.

A propósito, trago trecho da matrícula acostada ao ID 264932048, conforme abaixo:

A individualização do bem também restou demonstrada nos autos, atendendo ao segundo requisito. Apesar da argumentação de que não houve tal comprovação, não foi apresentada qualquer prova técnica ou pericial que corroborasse tal alegação. Dessa forma, restou suficientemente demonstrada a individualização do bem, sendo descabido o argumento de imprecisão na identificação do imóvel.

Ademais, essa alegação não se sustenta, tendo em vista que o conceito de posse injusta na ação reivindicatória não se confunde com o da
posse injusta nas ações possessórias
.

Quanto à posse injusta
,
restou demonstrada pelos diversos boletim de ocorrência acostada aos autos no ID 89520424 e seguintes.

Ademais, neste ponto,
há notória contradição por parte do apelante.

Isto porque, em sua defesa, o apelante ora alega que nunca exerceu posse sobre o terreno e não construiu o alegado “galinheiro”.

Todavia, em determinados momentos do apelo recursal, afirma que exerce a posse contínua, pública e pacífica há anos.

De qualquer forma, as teses contraditórias não merecem guarida,
tendo em vista que o conceito de
posse injusta na ação reivindicatória
não se confunde com o da posse injusta nas ações possessórias
.

Ademais
, conforme entendimento jurisprudencial, a posse injusta, para fins de ação reivindicatória, é aquela exercida sem título que a justifique, independentemente de ser de má-fé ou violenta
.

Aqui, saliento que, acerca da matéria, este Sodalício já se manifestou no sentido de que, para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa,
in
verbis
:

“[...]
A ação reivindicatória representa demanda típica do proprietário sem posse contra o possuidor desprovido de domínio, cujo êxito encontra-se atrelado ao preenchimento de três requisitos, quais sejam: domínio sobre o bem, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel, o querestou demonstrado pela parte autora.Exceção de usucapião rejeitada diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 1238 do CC.
”

(TJMT.N.U 1001142-09.2018.8.11.0002,Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,4ªCâmara de Direito Privado,j.19/06/2024,DJe22/06/2024)(
g.n
.)

Nesse sentido
,
trago
ainda
entendimento jurisprudencial desta Colenda Câmara:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. POSSE E PROPRIEDADE DE IMÓVEL URBANO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. USUCAPIÃO ARGUIDO COMO DEFESA. REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 3. O domínio do imóvel pela autora foi comprovado mediante apresentação de título de propriedade registrado.

(...) 6. A jurisprudência aplicável confirma que, para fins de ação reivindicatória, a posse injusta é configurada pela ausência de título que justifique a ocupação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

“1. A ação reivindicatória exige a comprovação de domínio, posse injusta do réu e perfeita caracterização do imóvel.

(...)”

(N.U 1001878-31.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)

Portanto, considerando que houve a efetiva comprovação da
propriedade sobre o bem
,
aindividualização precisa do imóvel e aposse injusta exercida pelo réu
, a manutenção do
decisum
fustigado
, que determinou a imissão na posse da recorrida
LAURINDA PEREIRA PADILHA

no imóvel objeto da presente lide,
é a medida que se impõe.

D
o ressarcimento à título de pagamento de
IPTU
.

O recorrente defende que seja afastada a obrigação de indenizar o recorrido, pois está ausente a comprovação de efetivo desembolso a título de
Imposto Predial Territorial Urbano.

Pois bem.

Neste ponto recursal, com razão a recorrente.

Quanto ao débito de IPTU, a rigor, de acordo com a legislação tributária pátria, a responsabilidade pelo seu pagamento é do proprietário do imóvel.

O IPTU, repita-se, é encargo do proprietário e só pode ser transferido para terceiro por força de lei ou de contrato, o que não é o caso
dos autos
.

Não há nenhuma relação jurídica entre autor e réu.

Ademais, o caso admitido para ressarcimento por perdas e danos, é aquele que o autor da ação pugna pelo ressarcimento indenizatório por perdas materiais derivado da ocupação indevida de imóvel e impossibilidade de uso e gozo do imóvel, o que enseja eventual arbitramento de alugueres à parte autora da ação.

Nesse sentido,
é a jurisprudência hodierna
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL. PRIVAÇÃO DE USO E GOZO PELO PROPRIETÁRIO.
QUANTIFICAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA COM BASE NO VALOR DE LOCAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DÉBITO DE IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME .

(...)
A ocupação era indevida e o legítimo proprietário faz jus à indenização pela privação do uso e gozo do seu bem, respeitada a prescrição, já reconhecida em sentença. 2. Para fins de quantificação da verba indenizatória, o Juiz a quo utilizou, como parâmetro para o cálculo, o valor de aluguel do imóvel (ou seja, 1% do valor do bem).

Adequado o parâmetro utilizado pelo Julgador, que é o que mais se aproxima do prejuízo mensal tido pelo proprietário, privado do uso do
bem .

3. Quanto ao débito de IPTU,
a rigor, de acordo com a legislação tributária pátria, a responsabilidade pelo seu pagamento é do proprietário do imóvel.

(...)
E, no caso, as perdas e danos foram reconhecidas ao autor pelo fato de ser ele o proprietário do imóvel, sem dele dispor, diante da indevida ocupação pelo réu.

(TJ-PE - APL: 4809829 PE, Relator.: Jones
Figueirêdo
, Data de Julgamento: 25/10/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2018)

Por fim, nota-se que a parte recorrente não comprovou qualquer desembolso no período da ocupação irregular, sendo que o último pagamento ao fisco municipal ocorreu em meados de 2011
, o que enfraquece as alegações de efetivo dispêndio de valores no período da ocupação indevida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

apenas para afastar a condenação ao pagamento de IPTU,
mantendo-se,
quanto ao mais
na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do CPC), considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025